Tribunal: TJMT
Processo: 0007875-78.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007875-78.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 274.603.551-00 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (APELADO), PETRONIO FERREIRA - CPF: 007.956.151-91 (APELADO), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (APELADO), JOSE FERREIRA DE MOURA (APELADO), GENE DE MARCOS FERREIRA - CPF: 233.347.709-15 (APELADO), RAQUEL MOREIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 495.550.221-00 (APELADO), JOAO BATISTA NETO - CPF: 189.203.149-34 (APELADO), ERICA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 024.739.891-84 (APELADO), GENE DE MARCOS FERREIRA - CPF: 233.347.709-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MOREIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 495.550.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA NETO - CPF: 189.203.149-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 024.739.891-84 (TERCEIRO INTERESSADO), réus Ausentes e Terceiros Interessados (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO EM RAZÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE CONFIGURA OPOSIÇÃO A POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

N
o caso concreto, a parte autora/apelante defende que houve cerceamento de defesa, por não ter participado da audiência de instrução processual.

2. “O

entendimento no STJ é de que, para eventual devolução de prazo recursal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nestes autos. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.027.433/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/6/2022.” ( AgInt no AREsp n. 2.438.807/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

3. No caso concreto
o atestado médico apresentado não esclarece se o patrono do recorrente ficou totalmente incapacitado para exercer a sua profissão ou para substabelecer, e tal requisito é necessário para que se determine o refazimento do ato processual.

4. O
ajuizamento da ação reivindicatória interrompe a contagem do prazo para usucapião, uma vez que resta configurada a oposição a posse.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Carlos de Souza
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de usucapião extraordinário n.º 0007875-78.2013.8.11.0003 proposta em desfavor de
Walkyrya Leão Ferreira, Petrônio Ferreira, Rosemary Maluf Fechner Victorio e Candemar Cecílio Fechner Victorio
, julgou improcedente ação, a sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Suspendendo a sua exigibilidade em função da gratuidade da justiça.

A parte apelante alega em síntese a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto por
Antonio Carlos de Souza
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de usucapião extraordinário n.º 0007875-78.2013.8.11.0003 proposta em desfavor de
Walkyrya Leão Ferreira, Petrônio Ferreira, Rosemary Maluf Fechner Victorio e Candemar Cecilio Fechner Victorio
, julgou improcedente ação, a sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Suspendendo a sua exigibilidade em função da gratuidade da justiça.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido. Explico:

A parte recorrente defende que há cerceamento de defesa “à de se considerar o fato de que o indeferimento de audiência de instrução altamente justificado por atestado médico, é em verdade cerceamento de defesa.”
(Id. 226585251 - Pág. 8)

Defende ainda que “A respeitável Sentença proferida pelo Douto Magistrado de piso, demonstra que no seu entendimento o APELANTE não demonstrou o seu justo título, caso esse em que discordamos, até mesmo pelas provas que poderiam ser juntadas aos autos na
audiência de instrução (SE NÃO FOSSE O CERCEAMENTO DE DEFESA).”
(Id. 226585251 - Pág. 8)

No caso dos autos não houve indeferimento de audiência da de instrução, ocorre que a parte autora não esteve presente na audiência de instrução e julgamento e somente 09 (nove) dias após a realização da audiência é que a parte autora acostou atestado médico segundo o qual o seu patrono teria sofrido mau-súbito.

Ocorre que o atestado médico em questão (Id. 226585242) não esclarece se o patrono do recorrente ficou totalmente incapacitado para exercer a sua profissão ou para substabelecer, e tal requisito é necessário para que se determine o refazimento do ato processual.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÕES E/OU SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 187 E 115/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os Recursos Especiais devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção.

2.
Ademais, o entendimento no STJ é de que, para eventual devolução de prazo recursal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nestes autos. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.027.433/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/6/2022.

[...]

7. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.438.807/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
19/8/2024
, DJe de
23/8/2024
.) (Destaquei)

Como senão bastasse o magistrado de origem reconheceu a inexistência do direito do recorrente, pelo fato de a parte recorrida ter comprovado que ajuizou ação reivindicatória de nº 0005692-47.2007.8.11.0003 e distribuída em 06 de junho de 2007, ou seja, 06 anos antes da distribuição dessa ação, e 4 (quatro) anos após o termo inicial para a contagem da usucapião extraordinária que seria o ano de 2003;

Ocorre que o ajuizamento da ação reivindicatória interrompe a contagem do prazo para usucapião, uma vez que resta configurada a oposição a posse.

Portanto, em razão da ação reivindicatória a parte recorrente sequer conseguiu comprovar o prazo de 10 (dez) anos previsto no parágrafo único do art. 1.238, uma vez que tão somente 04 (quatro) anos foram comprovados.

Assim, é inconteste que a parte apelante não possuiu o imóvel pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devido pela parte apelante/autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC, observando-se a suspensão em razão do disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024